Tribunal: TJMT
Processo: 0009930-51.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009930-51.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DECIO BERTAGLIA - CPF: 028.214.191-04 (APELADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 467/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do lapso prescricional para a execução de multa ambiental é o de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, e se inicia após o término do processo administrativo.

2. Ajuizada a execução fiscal buscando o recebimento de crédito referente à multa ambiental mais de cinco anos após o término do processo administrativo, é de se reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, nos moldes da Súmula 467/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 9930-51.2017.8.11.0006 (código:223988), acolheu parcialmente os embargos opostos por Décio Bertaglia, ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário, forte nos arts.156, V e 174 ambos do CTN, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega inexistência de prescrição da pretensão executória, uma vez que ainda não houve a fase relativa à cobrança administrativa do crédito.

Aduz que a conclusão do processo administrativo sancionatório de natureza ambiental somente se dá após regular notificação do autuado para o pagamento espontâneo do crédito devidamente sacramentado com o trânsito em julgado administrativo.

Verbera que o apelado foi notificado para o pagamento do crédito mediante a publicação de edital de notificação no Diário Oficial, em 19/04/2012, logo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória no caso dos autos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/05 – id n.

24966023)

O apelado apresenta contrarrazões rechaçando as teses arguidas pelo apelante e, ao final, requer o desprovimento do apelo (págs.01/04 – id.n.

24966020).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar a sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal, ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário, forte nos arts. 156, V e 174 ambos do CTN, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso deve ser desprovido, entretanto.

Com efeito, ressai dos autos que Décio Bertaglia foi autuado, mediante o
Auto de Infração n. 35.278/2002,

lavrado em 05/07/2002
, por ter construído um açude em área de preservação permanente, mudando o curso e a vazão do córrego em sua propriedade (págs.03/05 – id.n.

24965458)

Em

12/05/2004,
recorreu ao Consema quanto à decisão proferida no referido auto de infração, tendo o órgão julgador proferido acórdão reduzindo o valor da multa aplicada (págs.01/08-id.n.

24965463, págs.01/07-id.n.

24965464).

Em 16/05/2005
o apelado recorreu ao Pleno do Consema, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a decisão anterior
(
págs.01/08-id.n.

24965468).

A decisão definitiva administrativa, por conseguinte, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
em 10/07/2006
(pág.01-id.n.

24965467, pág.04-id.n.

24965469)

Em
25/9/2012
, a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Décio Bertaglia objetivando a satisfação do referido crédito não tributário, referente à aplicação da multa ambiental, representado pela
Certidão de Dívida Ativa no 201210277
, no valor de R$7.124,61 (sete mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavo) (págs.05/06 – id n.

24966011).

Processados os autos, sobreveio, sentença de extinção com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do crédito tributário embasador da execução fiscal (págs.01/02 – id.n.

24966015).

Pois bem.

Na hipótese, considerando-se a natureza não-tributária do crédito executado, inaplicável à espécie as disposições do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

Neste viés, cabe salientar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC), determinou que o prazo de prescricional da dívida de origem não-tributária é o de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32
. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1.
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32).
2. Recurso especial provido”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

[....] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para a execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo

(AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/7/2015). 3. Recurso Especial Provido.

(STJ, Resp: 1787749/MT - 2018/0321971-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA TURMA, Data da Publicação: DJe 30/05/2019) (g.n.)

No mesmo sentido é a Súmula 467 do STJ:

“Súmula 467 -
Prescreve em cinco anos
,
contados do término do

processo administrativo
,
a pretensão da Administração Pública

de

promover a execução da multa por infração ambiental
.
(Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (negritei)

Por outro lado, o art. 124, parágrafo único, da Lei Complementar no 38/2005 determina que o prazo para interposição de recurso contra a decisão proferida em processo administrativo ambiental será de quinze dias, a contar da ciência de tal decisão condenatória.

Com essas premissas, na hipótese dos autos, a
data ciência da decisão condenatória de multa ocorreu em 30/04/2004
, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja,
03/05/2004
, e encerrando-se
em 17/05/2004
. Tendo o autuado interposto recurso, a decisão administrativa definitiva somente foi publicada
em 10/07/2006
, iniciando-se, daí, o prazo prescricional.

A execução fiscal, contudo, somente foi
ajuizada em 25/09/2012
, após o término do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32
(pág.04-id.n.

24965462, pág.06 – id.n.

24965462, págs.01/08-id.n.

24965463)

Portanto, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto, tendo realmente se operado a prescrição do crédito executado, pois, entre o
término do processo administrativo
e o
ajuizamento da ação de execução fiscal
transcorreram mais de 06 (seis) anos.

A propósito:

“[......]
Nos termos da Súmula n. 467, do STJ e, em conformidade do REsp n.1.112.577/SP (Recurso Repetitivo), prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão de a Administração Pública promover a execução da multa por infração ambiental
[....]
(N.U 0012416-23.2014.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020